Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730321-31.2025.8.07.0001 EMBARGANTE: ANACLEIDE FELIX DE ALMEIDA, ADANEUZA ARAUJO DE SA NOVAES, AURELIO GEOVAN DE SA NOVAES, IVONE TUMELERO GARZIERA, JORGE VASCONCELOS PAIVA, LIA MARIA DE ALENCAR ARAUJO, MARIA BETANIA LEODINO DE ALMEIDA FRANCA, MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NOGUEIRA, MARIA VILANI DA COSTA, MARIO CELSO FERNANDES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANACLEIDE FELIX DE ALMEIDA e outros em face do Acórdão de no 2061444 (ID 78131546), com voto desta Relatoria. A embargante sustenta que o entendimento proferido no voto apresenta vícios sanáveis por meio do presente recurso. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator